Tribunal: TJDFT
Processo: 0738121-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PENA. PRAZO BIENAL. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. DOMICÍLIO NO PAÍS. BOM COMPORTAMENTO CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária criminal relativa à sentença que deferiu o pedido de reabilitação criminal formulado por E.S.S., condenado em dois processos por infrações ao art. 184, § 2o, do Código Penal e art. 12 da Lei 9.609/98, com penas extintas em 06/03/2020 e 17/06/2020. O pedido foi protocolado em 21/07/2025, instruído com certidões, comprovante de residência e folha de antecedentes penais, demonstrando o cumprimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da reabilitação criminal, nos termos do art. 94 do Código Penal e dos arts. 743 e 744 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o requerente cumpriu integralmente as penas impostas, com extinção da punibilidade devidamente certificada, a reabilitação deve ser deferida.
4. Como o pedido foi formulado após o decurso do prazo legal de dois anos, contado da extinção da última pena, ele é procedente.
5. Tendo o requerente mantido o domicílio no país durante todo o período, conforme comprovante de residência, ele preenche o requisito exigido por lei.
6. Se folha de antecedentes penais e certidão do TJDFT demonstram ausência de novos registros criminais, indicando bom comportamento público e privado, não há óbice à reabilitação.
7. Preenchidos os requisitos exigidos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, impõe-se a confirmação da sentença que deferiu a reabilitação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Negado provimento à remessa necessária criminal. Sentença confirmada.
Dispositivos relevantes citados: Art. 94 do Código Penal; Arts. 743, 744 e 746 do Código de Processo Penal.